Tribunal: TJMT
Processo: 0006972-94.2014.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006972-94.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), Prefeitura Municipal de Alta Floresta (APELANTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO DO SOLO E OPERAÇÃO DE ATIVIDADE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE -– DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DOS DANOS – DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO POR DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DETENTORES DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado.

A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura
bis in idem
, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo

mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG).

Cumpre mencionar que os documentos emanados dos órgãos ambientais, no caso em tela, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), possuem presunção
iuris tantum,
em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário e, dessa forma, possuem valor probatório.

Não evidenciado que o valor arbitrado a título de reparação do dano ambiental destoe de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, proporcionando, na exata medida, a finalidade reparatória e de coibir a reiteração da prática da conduta ilícita; não há falar em redução do quantum fixado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre
recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença prolatada pela Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 6972-94.2014.811.0007 (Código 119298), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos postulados na inicial, condenando o ora recorrente a providenciar as licenças ambientais necessárias, a abster-se de realizar as atividades de abastecimento até obtenção das licenças e ao pagamento de indenização no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais. ( ID. 1998772)

Em suas razões recursais, aduz o Município de Alta Floresta que a indenização por danos materiais é inexistente, por ser possível somente na esfera individual e não coletiva, uma vez que não há sentimento de indignação coletiva.

Sustenta, de forma genérica, que não há inversão do ônus da prova no caso em tela, por isso, não é dever do município provar que não houve dano ambiental na prática realizada.

Argumenta, ainda, que a recuperação pecuniária interposta mediante cobrança de multa deve ser revista, diante do fato que ela só é cabível quando da impossibilidade de recuperação ecológica, pautado no princípio da recuperação.

Ademais, quanto ao quantum aplicado pela prática danosa à ambiência natural, assevera que devem ser invocados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais é oneroso demais aos cofres do município.

Por fim, alega que a suspensão das atividades de abastecimento acarretará em grandes prejuízos, visto que ônibus escolares e ambulâncias não terão onde serem abastecidas.

Dessa forma, pretende que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença vergastada no sentido de julgar improcedentes contidos na exordial e, em entendimento diverso, que o valor do dano moral coletivo seja revisto com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Ids.1998790 a 199811).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresenta Contrarrazões à Apelação, oportunidade na qual rechaça todos os argumentos expendidos no recurso proferido. (ID 1998834 e seguintes)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta nos autos pelo desprovimento do recurso de Apelação. (Id. 2006233).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
versam os autos sobre
Recurso de Apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra sentença prolatada pela Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 6972-94.2014.811.0007 (Código 119298), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos postulados na inicial, condenando o ora recorrente a providenciar as licenças ambientais necessárias, a abster-se de realizar as atividades de abastecimento até obtenção das licenças e ao pagamento de indenização no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais.

Extrai-se dos autos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente lavrou Auto de Infração em face do Município de Alta Floresta, devido ao fato de ter o Apelante, operado atividade de abastecimento de combustível sem licença do órgão ambiental competente e, ainda, derramamento de óleo diretamente no solo, razão pela qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública, com o objetivo de reparar os danos ambientais ocasionados, bem como requerer o pagamento de multa indenizatória.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a responsabilidade do Requerido, pela prática de ato ilícito ambiental, determinando que o mesmo mantenha em dia as licenças ambientais de instalação e prévio, e apresente licença de operação, sob pena de suspensão das atividades do empreendimento e embargo da área. Bem como, para que se abstenha de derramar óleo no solo, condenando o réu à reparação do dano ambiental causado, arbitrado na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, aduz o Município de Alta Floresta que a indenização por danos materiais é inexistente, por ser possível somente na esfera individual e não coletiva, uma vez que não há sentimento de indignação coletiva; que não há inversão do ônus da prova no caso em tela; que a recuperação pecuniária interposta mediante cobrança de multa deve ser revista; que devem ser invocados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais é oneroso demais aos cofres do município; que a suspensão das atividades de abastecimento acarretará em grandes prejuízos, visto que ônibus escolares e ambulâncias não terão onde serem abastecidas; que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença vergastada no sentido de julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial e, em entendimento diverso, que o valor do dano moral coletivo seja revisto com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Ids. 1998790 a 199811).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, o Apelante fora autuado pelo órgão ambiental, pelos seguintes fundamentos:

I)

Funcionamento do estabelecimento sem licença ou autorização do órgão ambiental para operação;

II)

Causar poluição no solo devido ao derramamento de derivados de petróleo na área que circunda a oficina e o tanque aéreo de armazenamento de combustíveis, em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.

Inicialmente, cumpre mencionar que os documentos emanados dos órgãos ambientais, no caso em tela, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário e, dessa forma, possuem valor probatório.

Pelas documentações juntadas nos autos, comprova-se o derramamento de óleo no solo, pois conforme Laudo Técnico da SEMA, Autos de Infrações no 107323, 107324, 111625 e Notificação no 126887 (Ids.1997321, 1997393), foi constatado a existência de um posto de abastecimento com tanque aéreo para armazenamento de combustível, acondicionado sobre o solo nu, ao lado de uma bomba de abastecimento.

Na hipótese dos autos, o Ministério Público, por meio do Inquérito Civil e outras provas delineadas pelo órgão ambiental, como vistorias e análises de documentos coletados, obteve sucesso na comprovação dos fatos alegados.

O Laudo Pericial produzido nos autos apresenta-se devidamente fundamentado, utilizando-se de descrições pormenorizadas da área ocupada pelo empreendimento e, portanto, devem ser prestigiadas as suas conclusões, pois estão de acordo com as técnicas usualmente empregadas nas perícias judiciais em demandas que versam sobre degradação do solo, não havendo nenhum elemento nos autos que o desabone, razão pelo qual deve prevalecer.

Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca dessa temática:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PROPRIEDADE RURAL. DESMATAMENTO SEGUIDO DE QUEIMADA. ÁREA EFETIVAMENTE DEGRADADA MAIOR DO QUE A ESTIPULADA PELO JUÍZO A QUO. CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO POR DOCUMENTOS EXPEDIDODOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DETENTORES DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NÃO CONTRADITADOS PELO APELADO. ÁREA TOTAL A SER CONSIDERADA NO ESTABELECIMENTO DA SERVIDÃO AMBIENTAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL DIFUSO. MAJORADO. RECURSO PROVIDO.
As provas carreadas aos autos são fortíssimas no sentido de que a degradação, embora iniciada em 2006, período em que o apelado ainda não arrendava as terras em questão, protraiu-se no tempo, sendo continuada pelo próprio com a derrubada e queima da vegetação que se regenerava e, em seguida, com o plantio da soja na área embargada correspondente aos 199,7 hectares.
Os relatórios e autos de inspeção e infração produzidos por órgãos da Administração Pública Estadual são dotados de presunção iuris tantum quanto a sua legitimidade e sua veracidade.
O dano extrapatrimonial difuso ao meio ambiente pode ser entendido como o prejuízo ou risco não quantificável — portanto, alheio a interesses essencialmente materiais — ocasionados difusamente à esfera comum de direitos de certa população local, sujeita, a princípio, aos efeitos da degradação ambiental promovida.
(Ap 126978/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).” [Destaquei]

A partir daí, admitida à degradação ambiental do simples fato descrito ou demonstrado pelas vistorias do órgão ambiental, coube ao réu produzir a prova de seu interesse, e estas não foram apresentadas.

Portanto, em razão da presunção de legitimidade e veracidade dos documentos acostados pelo órgão ambiental, agregada à ausência de provas em contrário pelo Apelante, fica constatada a existência da prática de ilícito ambiental, que requer a recuperação da área degradada e a responsabilização do Município de Alta Floresta ao pagamento de indenização pecuniária.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, determina a responsabilidade objetiva por danos ambientais, isto é, independente de culpa,
in verbis:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”
[Destaquei]

Incide na hipótese o princípio da responsabilidade, segundo o qual “
aquele que promove ou contribui para o dano ambiental deve responder por suas ações e omissões da maneira mais ampla possível, de forma a se repristinar a situação ambiental degradada e que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos, impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade como um todo
(in ANTUNES, Paulo de Bessa; Direito Ambiental, 6.ed., Rio: Lúmen Júris, p. 39/40).”

A propósito, acerca da responsabilidade objetiva por dano ambiental, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI.
Consoante a jurisprudência do STJ, "
a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de

natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental
"
(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).

Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. VII. Acerca da independência das instâncias civil e administrativa, a orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que, "de acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em numerus clausus do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil"
(STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013
). VIII. A despeito de o novo Código Florestal ter mantido o regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente, "tratando-se de matéria ambiental, prevalece o disposto no princípio tempus regit actum, que impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do fato ilícito, sendo, portanto, inaplicável o novo Código Florestal a situações pretéritas. Precedentes" (STJ, AgInt no REsp 1.381.085/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/08/2017). IX. Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7-12-2017, DJe 15-12-2017).” [Destaquei]

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
(...)
A Lei no 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de

reparação do dano causado, que, no caso, é incontest
e.4. O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente (...) (
AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)” [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUEIMADA URBANA CARACTERIZADA – RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL DIFUSO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Às pretensões ressarcitórias relacionadas
a esta segunda categoria, aplicam-se igualmente as disposições específicas do direito ambiental e, por conseguinte, da responsabilidade civil ambiental (objetiva) - consignadas na Lei n° 6.938/91 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), nos moldes em que preceituado no seu artigo 14, parágrafo 1o: "Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. [...]"
2.2. A excludente de responsabilidade civil consistente no fato de terceiro, na seara ambiental, tem aplicação bastante restrita, dada a abrangência do disposto no artigo acima transcrito. Desse modo, só poderá ser reconhecida quando o ato praticado pelo terceiro for completamente estranho à atividade desenvolvida pelo indigitado poluidor, e não se possa atribuir a este qualquer participação

na consecução do dano - ato omissivo ou comissivo, o que não se verifica na hipótese, consoante se infere do acórdão recorrido, o qual expressamente consignou ser o recorrente/réu "conhecedor de que as pessoas que 'limpavam' sua propriedade se utilizavam do fogo para fazê-lo, e a prática era reiterada, freqüente, "todos os anos", conforme descrito na inicial. E mesmo conhecedor do ilícito, nada fez para coibir a prática proscrita exercida em sua propriedade, tornando-se dessa forma responsável por ato de terceiro." 2.3 "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem."

[...]”
(REsp 1381211/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 19/09/2014). (TJMT – Ap 180746/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28-11-2017, Publicado no DJE 5-12-2017).” [Destaquei]

Desse modo, tendo sido demonstrado o dano ambiental em decorrência da

poluição no solo devido ao derramamento de derivados de petróleo na área que circunda a oficina e o tanque aéreo de armazenamento de combustíveis, torna-se imperiosa a responsabilização do Apelado em decorrência dos danos materiais e morais praticados ao meio ambiente.

Isso porque, a reparação integral do dano ao meio ambiente deve compreender não somente o prejuízo causado (poluição) ao bem ou recurso ambiental atingido, como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

Logo, a indenização pelos danos materiais, requerida pelo Ministério Público, é perfeitamente cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pelos danos reflexos e pela perda da qualidade ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, considerando-se, ainda que tal indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o Requerido obteve com a degradação do meio ambiente.

Deve-se destacar a condenação no pagamento de indenização a título de dano material não configura bis in idem, pois a indenização não é para o dano especificamente reparado (reparação in natura do dano ecológico puro), mas para seus efeitos (danos extrapatrimoniais), especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição.

A possibilidade de cumular a indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição da área degradada, sem a ocorrência de bis in idem, além da adequação da Ação Civil Pública para essa finalidade, é reconhecida pelo STJ, nos seguintes precedentes:

“ PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA DO MEIO AMBIENTE.
OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ART. 3o DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3o, DA CF/88, ARTS. 2o E 4o DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC
. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. (...)
3.
Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso.
4. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III) e submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material, a fim de ser instrumento adequado e útil. 5. A exegese do art. 3o da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins). (...) 8. Ademais, a proibição de cumular pedidos dessa natureza não encontra sustentáculo nas regras do procedimento comum, restando ilógico negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito. 9. Recurso especial desprovido.
(REsp 625249/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 31/8/2006 p. 203, grifei). (Destaquei).

“AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTAL.
INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE
.
1.
É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia
. 2. Conforme assentou a Segunda Turma no julgamento do REsp 1.180.078/MG (Rel. Min Herman Benjamin, DJe de 28/2/2012): "A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa recomposição, assim como o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos". 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1548960 SC 2015/0194584-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 6/3/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/3/2018). (Destaquei)

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A REFLORESTAMENTO.
RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. Usualmente, as questões relativas a direito ambiental se inserem no amplo conceito de direito público a que se refere o art. 9o, § 1o, XIII, do RI/STJ, atraindo a competência da 1a Seção deste Tribunal. Contudo, um recurso especial que tenha como objeto a discussão exclusivamente da responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental, sem outras questões ambientais que justifiquem seu deslocamento à 1a Seção, deve ser julgado por uma das Turmas integrantes da 2a Seção, inserindo-se no conceito amplo de responsabilidade civil a que se refere o art. 9o, § 2o, III do RI/STJ. 2. É possível, em ação civil pública ambiental, a cumulação de pedidos de condenação a obrigação de fazer (reflorestamento de área) e de pagamento pelo dano material causado. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1181820 MG 2010/0029751-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/10/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2010). (Destaquei)

Esse precedente vem sendo reafirmado na jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDO INDENIZATÓRIO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - DESMATAMENTO – PEQUENA PROPRIEDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – ART. 67 E 68 – RECURSO PROVIDO. 1
.É possível, em ação civil pública ambiental, a cumulação de pedidos de obrigação de fazer e de pagamento pelo dano material causado, registrando que a conjunção "ou" do referido artigo 3o deve ser considerada com o sentido de adição, e não de exclusão, não haveria sentido negar à ação civil pública o que se permite no procedimento comum para a tutela de qualquer outro direito. 2.A dispensa da produção de provas pelo juiz, caso entenda desnecessária, é perfeitamente possível, podendo, ainda, indeferir as diligências consideradas inúteis ou protelatórias. (...). 4.Recurso provido. (
Ap 58622/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/5/2018, Publicado no DJE 18/5/2018). (Destaquei).

No que tange ao dano moral coletivo, é cediço que este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas. 2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010. 3. "Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa" (REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.).4. "O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010. 5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 430.850/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

No caso dos autos, restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência do derramamento de óleo no solo, objeto especial de preservação, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade do Apelado mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Pertinente trazer à baila o disposto no Decreto no 6.514/2008:

“
Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

(...)

Art. 66.

Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

(...)

Art. 80. Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).” (Destaquei).

Nesse aspecto, considerando a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do Apelante, o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; bem assim a destinação do numerário aqui quantificado, correto o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado a título de danos materiais e morais coletivos, que, se revelam adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado
.

À propósito:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRADA – MULTA – ADEQUAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – DESPROVIMENTO.
Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o). A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.
Em vista da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização
. Comprovado o descumprimento da decisão liminar, deve o infrator ser condenado ao pagamento da multa aplicada, especialmente, quando o seu valor mostra-se adequado ao fato.

Em vista de o dano ambiental ultrapassar o limite do tolerável, deve a parte infratora ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em valor compatível com a lesão praticada.
(N.U 0001232-80.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)”

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Alta Floresta, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021